Tribunal: TJSP
Processo: 1033285-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Ausência de demonstração de resistência da ré em receber o pagamento. Alegação de abusividade na cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa. Comissão de permanência que não foi contratada. Não demonstração de sua cobrança. Intenção de consignar valores em desacordo com os encargos contratuais. Impossibilidade. R.

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Ausência de demonstração de resistência da ré em receber o pagamento. Alegação de abusividade na cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa. Comissão de permanência que não foi contratada. Não demonstração de sua cobrança. Intenção de consignar valores em desacordo com os encargos contratuais. Impossibilidade. R. sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033285-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
APARECIDA DOS SANTOS FRANCO, é apelado B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 35702
Apelação no 1033285-60.2020.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Simone Aparecida dos Santos Franco
Apelado: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Ausência de
demonstração de resistência da ré em receber o pagamento.
Alegação de abusividade na cumulação de comissão de
permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa.
Comissão de permanência que não foi contratada. Não
demonstração de sua cobrança. Intenção de consignar
valores em desacordo com os encargos contratuais.
Impossibilidade. R. sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se, em breve síntese, de recurso de apelação
interposto em razão da r. sentença de fls. 205/210 que julgou improcedente a
ação de consignação em pagamento, condenando a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios então
fixados em R$500,00.
Irresignada, apela a parte autora a fls. 212/221 aduzindo,
em breve síntese, ser cabível a ação de consignação em pagamento; pretender
consignar em juízo o valor relativo a parcela em atraso, somado de juros de
mora de 1% ao mês e atualização monetária conforme tabela prática deste E.
TJ-SP; aduz que há cumulação abusiva de comissão de permanência com
demais encargos contratuais, motivo pelo qual a apelada ilegalmente recusou-
se a receber o valor ofertado pela autora. Requer a procedência da demanda
para que seja autorizada a consignação do valor que entende devido e
declarada quitada a respectiva parcela.
Contrarrazões a fls. 226/233 requerendo, em breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
3
síntese, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
Em primeiro lugar, é de se destacar que a autora sequer
comprovou a recusa da Instituição Financeira no recebimento dos valores, o
que, por si só, já afastaria seu direito à consignação em pagamento, uma vez
quando da propositura da demanda já se encontrava em mora.
Ademais, embora não se desconheça a orientação
firmada pelo enunciado da Súmula 4721 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema, o caso dos autos não apresenta nenhum tipo de
abusividade.
Isso porque, a despeito das alegações da apelante, não se
vislumbra in casu previsão contratual de cobrança cumulada de juros de mora
com comissão de permanência.
O instrumento contratual prevê, na cláusula 15 que “A
falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento autorizará a BV a
cobrar encargos sobre o valor em atraso, a serem pagos por mim durante o
período de inadimplência, conforme os índices informados no Item VI desta
CCB” (fls. 184).
Analisando o referido Item VI, verifica-se que foi
contratado que, durante o período de inadimplência seria cobrada multa de 2%,
juros moratórios de 8,1% e juros remuneratórios de 1,71%.
1 Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Desse modo, com todas as vênias, não se verifica
qualquer ilegalidade, uma vez que não há cumulação de encargos com
comissão de permanência, o que atende, integralmente, o teor da Súmula 472,
do C. STJ.
Ademais, uma vez previstos contratualmente os juros
moratórios, remuneratórios e a multa incidentes em caso de inadimplência, não
pode a autora afastar a incidência, da forma como pretende.
Isso porque na petição inicial confessa estar em atraso
com seu pagamento e requer o depósito de valor calculado por índices diversos
dos contratualmente previstos, o que, com todas as vênias, não merece guarida.
Assim, considerando que não foi demonstrada a
resistência da parte ré em receber os valores por parte do autor; considerando
que não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência,
muito menos cumulada com demais encargos; considerando que a autora não
demonstrou cabalmente a ocorrência de tal cumulação; e, considerando, por
fim, que a apelante calculou o valor a consignar em índices diversos dos
contratualmente estabelecidos, é o caso de se manter a improcedência da
presente ação.
Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
IMPROCEDÊNCIA
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA
SOB
O
FUNDAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
5
MORA
INOCORRÊNCIA - Não é nula a
incidência da comissão de permanência no período
de inadimplência, desde que não acumulada com
demais encargos da mora (Súmulas no 30, 294 e
296 do STJ). Ausência de previsão no contrato
estabelecido entre as partes de incidência da
comissão de permanência, tampouco da sua
cobrança cumulada com demais encargos da mora,
bem como não se desincumbiu a parte autora de
demonstrar que a alegada cumulatividade ocorreu
na prática, razões pelas quais, não havendo
qualquer abusividade verificada, mostrou-se justa a
recusa
do
banco
apelado
em
relação
ao
recebimento de valor aquém do efetivamente
devido pela apelante. Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios.
(TJ-SP, apelação no 1076830-54.2018.8.26.0100,
rel. Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 7.8.2020)
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO,
FUNDADA EM PARCELA VENCIDA DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
UMA
VEZ
QUE
A
AUTORA
NÃO
DEMONSTROU
O
ENQUADRAMENTO DO CASO NA HIPÓTESE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
6
PREVISTA NO ART. 335, I, DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DA ALEGADA
RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO
RECEBIMENTO DO VALOR DA PARCELA
VENCIDA,
ACRESCIDO
SOMENTE
DOS
ENCARGOS
PREVISTOS
NO
BOLETO.
CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
EMITIDA
PARA
FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO NÃO
PREVÊ A COBRANÇA DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA EM
CASO
DE
MORA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA R$ 1.600,00, NOS
TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 1032875-02.2020.8.26.0100,
rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 16.11.2020).
Contrato
Cédula de crédito bancário para o
financiamento de veículo - Ação de consignação
em pagamento, cumulada com revisão de cláusulas
e
encargos

Impugnação
aos
juros remuneratórios e
à comissão
de
permanência Juros a serem mitigados, sem
capitalização,
e comissão
de
permanência não cumulada com outros encargos
moratórios
Improcedência da pretensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
7
inconformismo da autora Abusividade dos juros
que imprescinde de prova cabal e mitigação à
média de mercado para a modalidade (Súmula n.
382 do Col. STJ) - Capitalização questionável em
cédula de crédito fixo, a juros prefixados e
prestações mensais de valor fixo Juros ao ano
superiores ao duodécuplo dos juros mensais

Previsão suficiente e capitalização autorizada pelo
art. 28, §1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04
Comissão de permanência não contratada, menos
ainda cumulada com outros encargos - Recurso
desprovido
e
honorários
advocatícios
de
sucumbência a cargo da autora sem majoração,
porque arbitrados no máximo legal, ressalvada a
gratuidade.
(TJ-SP, apelação no 1108029-31.2017.8.26.0100,
rel. Des. Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 28.10.2020).
Portanto, a r. sentença deve ser mantida em seu inteiro
teor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para R$600,00, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033285-60.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Relator